Tribunal: TJDFT
Processo: 0709451-09.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PENSÃO FIXADA COM RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.694, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. MINORAÇÃO OU MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS NA SENTENÇA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo prevê o art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Devidamente equacionando o binômio necessidade-possibilidade, deve ser mantida a sentença que fixou a pensão alimentícia em 20% do salário mínimo.
3. Apelações não providas. Unânime.